Tribunal: TJPA
Processo: 0002238-09.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002238-09.2019.8.14.0083

APELANTE: ALEX CALADO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as condições de apresentação do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos do policial em juízo, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

2 – O pleito de desclassificação para o delito de porte para uso não tem como ser acolhido, vez que inexistente nos autos qualquer indício de que o insurgente seja usuário de drogas. Ademais, a mera condição de usuário não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

3 – A dosimetria da pena operada pelo juízo se mostra razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

4 – Sendo reincidente o apelante e mantida a pena calculada, não há que se falar em abrandamento do regime inicial de seu cumprimento, de vez que em consonância com a Lei penal.

5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,

conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na __ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ a ___ do mês de ______ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém (PA), __ de ________ de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0002238-09.2019.8.14.0083

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CURRALINHO (VARA ÚNICA)

APELANTE: ALEX CALADO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (DEF.
OR
GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.
OR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALEX CALADO DE OLIVEIRA, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, que lhe aplicou a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de multa equivalente a 700 (setecentos) dias-multa, após condená-lo pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta da sentença que:

“(...) no dia 03/04/2019, por volta das 20h00min, o denunciado trazia consigo drogas, sem autorização legal. O acusado estava no trapiche municipal, ocasião em que policiais militares receberam informações de que possivelmente ALEX estaria armado, pelo que os PMs Joilson e Cleison foram até o local, ocasião em que foi encontrado 30g de maconha com ALEX, especificamente dentro de sua mochila.

Em sede policial foi constatado que o denunciado é foragido do sistema penal de Belém e que, inclusive, já fora pedido mandado de prisão sob nº 0000614-38.2013.8.14.0081. (...)”

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença datada de 07/07/2020).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo onde pede:

1) A
absolvição
, por insuficiência de provas;

2) Subsidiariamente, a
desclassificação
do delito para o do art. 28 da Lei de Drogas (porte para uso);

3) a reforma da
dosimetria
da pena, para sua redução, e o consequente abrandamento do regime.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Belém, ___ de __________ de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a reforma da dosimetria da pena e o abrandamento do regime.

Tenho que é inviável o acolhimento dos pleitos.

As provas dos autos são satisfatórias para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, nos termos do édito condenatório, vejamos.

A materialidade do delito se encontra atestada no Laudo de Exame Toxicológico Definitivo – (fls. 95/97), onde se lê que a substância apreendida se tratava de 30g (trinta gramas) do princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L popularmente conhecida como MACONHA.

No que se refere à autoria, não restam dúvidas no feito.

A testemunha CLAISON CARDOSO FURTADO, ouvida em juízo, relatou:

“que recebeu uma denúncia de que o acusado (aleijadinho) estaria no trapiche municipal para pegar um barco, já tinha informações de que ele (aleijadinho) estava foragido da Colônia, então, fez o cerco e o capturou. Na revista pessoal, encontrou quantia de substância entorpecente na mochila dele, sendo que ele estava sozinho, não estava na companhia de outras pessoas. Ele tinha alcunha de aleijadinho, era conhecido por várias práticas de roubos na cidade, tinha recebido a informações de que ele tinha chegado a poucos dias na cidade e estava praticando roubos e comercializando drogas na cidade. A informação que recebeu no dia da apreensão era de que ele estava no trapiche para pegar o barco e se evadir da cidade. Não lembra da quantidade ou do tipo de entorpecente apreendido, mas lembra que estava dentro de um único papelote enrolado.”

O recorrente, por sua vez, declarou em juízo:

“(...) que foi preso por PMs, mas não sabe o nome deles, estava no Porto da Balsa, não foi apreendido com substância entorpecente. Nega que tenha sido apreendido consigo a substância. Nega que a maconha seja sua. Disse que houve uma denúncia anônima de que estaria armado, então foi enquadrado, colocaram-lhe na viatura, levaram-lhe para dentro do ramal, revistaram-lhe, olharam sua mochila, mas só tinha a sua roupa, então lhe deram muita porrada para que dissesse onde estava a arma, sendo que respondeu que não tinha arma e era para lhe levarem para Delegacia, pois era foragido da Colônia. Quando chegou na Delegacia, os PMs colocaram a maconha em cima da mesa e disseram que era sua. A maconha foi colocada pelos PMs na mesa, nesse momento estava sozinho com os PMs na sala, os policiais civis entraram depois. Não conhecia os PMs, não tinha nenhuma rixa com os PMs, os policiais queriam dinheiro para lhe deixar sair, como não tinha dinheiro, colocaram a maconha. Está foragido, pois tinha saído de licença, foi jogar futebol, quebrou sua pulseira, aí já não voltou. Realizou exame de corpo de delito, o médico lhe olhou. Já foi preso por tráfico. Não é de Curralinho, é de Belém.”

Apesar da negativa do insurgente, que se encontra isolada nos autos, as provas convergem no sentido de que ele era o proprietário da substância entorpecente e não a portava para uso, mostrando o acerto na sentença guerreada.

A quantidade e a forma de apresentação da droga não corroboram a afirmação de que se tratava de droga para uso pessoal, sequer havendo nos autos provas de que o indigitado seja usuário e/ou dependente químico.

Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

No que se refere à pena imposta, não observo reparos a fazer.

Veja-se a dosimetria operada pelo juízo:

“(...) A culpabilidade normal, própria do tipo incriminador.

Há notícia de antecedentes criminais, conforme certidão de folha 25, que indica a existência de sentença condenatória transitada em julgado contra o réu, que será considerado a título de reincidência.

Quanto à personalidade do agente, é de se considerar que quando preso em flagrante delito em razão dos presentes fatos, o réu encontrava-se foragido, revelando um desrespeito e um descaso com a Justiça.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial de folhas 25 apresenta a existência de uma sentença condenatória em grau de recurso e o Relatório Analítico de folhas 26/27 indica da existência de outros procedimentos criminais em andamento contra o sentenciado, o que indica uma conduta social voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.

Motivos próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar.

Circunstâncias normais ao tipo, nada obstante o poder de desagregação social da droga, esse efeito é próprio do delito em apreço, não constando nenhuma particularidade que tenha tornado as consequências do fato mais gravosas.

Assim, nos termos do art. 59 do CPB, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base em SETE ANOS DE RECLUSÃO. (...)

Não há atenuantes a serem consideradas.

Reconheço a agravante da reincidência, conforme Certidão de folha 25, nos termos dos art. 63 e 64 do CPB, pelo que aumento a pena acima fixada em um sexto para OITO ANOS E DOIS MESES DE RECLUSÃO. (...)

Desse modo, fixo a pena definitiva e concreta em OITO ANOS E DOIS MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial FECHADO, (...)”

Como se vê, se encontra adequada e bem sopesada a reprimenda.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, entendo que a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.

Sendo reincidente o apelante e mantida a pena calculada, não há que se falar em abrandamento do regime inicial de seu cumprimento, de vez que em consonância com a Lei penal.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável o provimento de qualquer dos seus pleitos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de __________ de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/03/2023